Tribunal: TJDFT
Processo: 0709418-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. VEDAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. A não ocorrência de omissão (falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento) e/ou de obscuridade (falta de clareza do dispositivo) revela que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente, à tona discussão sobre matéria já analisada na decisão que deu provimento ao recurso – providência incompatível com a via eleita.
3. É incabível nova discussão em sede de embargos de declaração da questão relativa à posse sobre a área objeto de discussão no recurso de agravo de instrumento.
4. Recurso conhecido e desprovido.